Tribunal: TJMT
Processo: 0001969-96.2012.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001969-96.2012.8.11.0018
RECORRENTE (s): AMIRALDO REZENDE NUNES E OUTROS
RECORRIDO (s): IVANIR CABRAL DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AMIRALDO REZENDE NUNES E OUTROS com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 85985485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO QUE ESTAVA CONDICIONADO – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL E NÃO TRIENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.
O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel e o pagamento de perdas e danos.
Nas hipóteses de pretensão reparatória fundamentada em inadimplemento contratual, o prazo prescricional segue o disposto no art. 205, do CC, ocorrendo em dez anos (STJ, REsp 1.280.825/RJ) ”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001969-96.2012.8.11.0018, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 05/05/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados por maioria conforme decisão de id. 96871485.
A parte recorrente alega em síntese divergência jurisprudencial quanto à violação aos artigos 360, I, do Código Civil, ao argumento de ocorrência da novação da dívida, uma vez houve a extinção do contrato de compra e venda de imóvel que foi celebrado em julho de 2006 rural e a realização de um novo contrato de arrendamento rural em fevereiro de 2008.
Recurso tempestivo (id. 102192481).
Sem contrarrazões (id. 105493469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta divergência jurisprudencial em relação à violação ao artigo 3690, I, do CC, está amparada na assertiva de ocorrência da novação da dívida, uma vez houve a extinção do contrato de compra e venda de imóvel que foi celebrado em julho de 2006 rural e a realização de um novo contrato de arrendamento rural em fevereiro de 2008.
O acórdão recorrido decidiu:
“ (...) É que o item 1o do referido termo traz expressamente que a obrigação seria paga com os frutos arrendados e pagos em duas parcelas de 25%, juntamente com as 157 vacas, o que afasta a intenção de novar, sobretudo porque a tese de defesa dos embargantes durante o tramite processual na origem, consoante consignado na sentença, foi no sentido de que efetuaram o pagamento, mas, no entanto, não comprovaram tais alegações.
(...) Assim, como os embargantes mantiveram-se inadimplentes mesmo com a prorrogação do prazo do pagamento, é, de consequência lógica a rescisão contratual como bem delineado na sentença e acórdão embargado”. (id 96871485) (g.n)
Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. Relativamente à tese de que houve substituição do credor e novação, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1806261/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça